Tribunal: TJES
Processo: 5001657-82.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001657-82.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANDRE AMANCIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA VIA REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada visando à desconstituição de condenação imposta nos autos de ação penal, na qual foi condenado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, à pena de 20 anos de reclusão, sob o fundamento de nulidade da decisão de pronúncia por violação ao art. 155 do CPP e de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível revisão criminal para impugnar nulidade da decisão de pronúncia, sob alegação de violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se a condenação pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a revisão com fundamento no art. 621, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses do art. 621 do CPP, exigindo que a impugnação recaia sobre sentença condenatória, não alcançando decisões interlocutórias como a pronúncia.

4. A decisão de pronúncia não possui natureza condenatória, o que afasta sua impugnação por meio de revisão criminal.

5. A alegação de nulidade da pronúncia encontra-se preclusa, pois deveria ter sido arguida em momento oportuno, notadamente por recurso em sentido estrito, já interposto e desprovido.

6. A jurisprudência do TJES e do STJ afirma que a insurgência contra a decisão de pronúncia em sede revisional atrai a incidência da preclusão.

7. A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos foi expressamente analisada e rejeitada no julgamento da apelação criminal.

8. O acórdão de apelação reconheceu a existência de prova suficiente de materialidade e autoria, com base em laudos periciais e prova oral produzida em juízo.

9. O Tribunal do Júri adotou versão plausível amparada nos elementos probatórios, não se verificando teratologia ou dissociação flagrante das provas.

10. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sob pena de violação à coisa julgada e à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Não conhecimento.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não é via adequada para impugnar decisão de pronúncia, por ausência de natureza condenatória e incidência da preclusão.

2. Não se admite revisão criminal para rediscutir matéria já decidida em apelação, especialmente quando ausente demonstração de contrariedade manifesta às provas dos autos.

3. A soberania dos veredictos impede a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri quando fundada em versão plausível dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 571, I, e 621, I; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 211.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Revisão Criminal nº 5003931-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 29.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 664.846/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ANDRÉ AMÂNCIO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal n. 0002494-40.2008.8.08.0006, na qual foi condenado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV e artigo 211, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 20 anos de reclusão.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, a desconstituição do
decisum
condenatório, apontando a nulidade da decisão de pronúncia, pois baseada exclusivamente em depoimento extrajudicial, violando o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Sustenta, também, para afastar o trânsito em julgado do acórdão confirmatório, que a decisão dos jurados está manifestamente contrária à prova dos autos.

Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

Decisão proferida (Id. 18057400), deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando, “pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, caso conhecida, pela improcedência do pedido formulado.”

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ANDRÉ AMÂNCIO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal n. 0002494-40.2008.8.08.0006, na qual foi condenado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV e artigo 211, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 20 anos de reclusão.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, a desconstituição do decisum condenatório, apontando a nulidade da decisão de pronúncia, pois baseada exclusivamente em depoimento extrajudicial, violando o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Sustenta, também, para afastar o trânsito em julgado do acórdão confirmatório, que a decisão dos jurados está manifestamente contrária à prova dos autos.

Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

Decisão proferida (Id. 18057400), deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando, “pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, caso conhecida, pela improcedência do pedido formulado.”

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

A primeira tese ventilada pela defesa é a de nulidade da decisão de pronúncia sob a alegação de ausência de prova de autoria produzida em juízo.

Nesse contexto, afirma que a decisão de pronúncia teria contrariado texto expresso de lei, mais especificamente a norma contida no art. 155, do CPP, que não admite condenação baseada unicamente em prova inquisitiva.

Sobre o tema, é entendimento consolidado nesta eg. Corte de Justiça que “a hipótese de cabimento da Revisão Criminal diz respeito à condenação, e não às decisões proferidas no decorrer da instrução criminal, sendo evidente que a Decisão de Pronúncia não possui cunho condenatório. Ainda que assim não fosse, é evidente que tais questões deveriam ter sido suscitadas a tempo, estando preclusas, a teor do disposto no art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal” (TJES – Revisão Criminal nº 5003931-87.2024.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. HELIMAR PINTO; DJe.: 29/Jul/2024).

No mesmo sentido, O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão criminal, incidindo in casu o instituto da preclusão, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, da interposição de recurso em sentido estrito.” (STJ - AgRg no HC n. 664.846/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Ademais, ao consultar o sistema Ejud, verifico que o revisionando interpôs recurso em sentido estrito, tendo sido desprovido pela eg. Segunda Câmara Criminal.

Nesse cenário, a decisão de pronúncia não se alinha às hipóteses de revisão criminal do art. 621 do Código de Processo Penal, visto que não possui natureza condenatória, o que torna sua impugnação por meio desta via processual inadmissível.

Prosseguindo. A segunda tese ventilada pela defesa consiste na desconstituição do acórdão condenatório e a sua consequente absolvição dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, II e IV e no artigo 211, todos do Código Penal.

A questão em discussão consiste em verificar, portanto, se a condenação imposta ao revisionando é contrária à evidência dos autos, a justificar o cabimento da revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

A despeito da insurgência da defesa, a tese ventilada na ação revisional foi expressamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, conforme se extrai do acórdão prolatado pela eg. Segunda Câmara Criminal, cuja a ementa colaciono a seguir:

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO PROFERIDO COM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Verificado que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, impossível se torna a sua cassação, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania do Júri Popular.

2. Fixadas as penas-base do delito de homicídio em patamares exacerbados, devem ser elas reduzidas nesta instância revisora.

3. Cabível a alteração do quantum de aumento das penas-base pela valoração das circunstâncias judiciais em observância à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo para cada circunstância.

4. Havendo análise equivocada de circunstâncias judiciais do delito de ocultação de cadáver, cabível é a readequação das penas-bases fixadas.

5. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo defensor nomeado dativo, por óbvio, ela faz jus à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal.

6. Recursos parcialmente providos.

Por oportuno, destaco trecho do voto do eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, Relator da apelação criminal, que abordou explicitamente a questão, refutando a alegação de condenação manifestamente contrária às provas dos autos apresentada pelo revisionando:

Em relação ao pleito de cassação do veredicto dos jurados, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria dos crimes são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pela certidão de óbito de fl. 54, laudo de exame cadavérico de fls. 31/34, laudo de exame de local de homicídio de fls. 58/75, bem como pela prova oral colhida em juízo, em especial as declarações do policial civil DANIEL CORDEIRO (fls. 440/443), o qual foi incisivo para o deslinde da questão.

Não obstante o acusado tenha negado a autoria do delito, (denota-se), ao contrário do alegado pela defesa, a testemunha policial apurou que André Amâncio entrou em contato com o acusado Jorge Luiz e o informou do que estava ocorrendo e disse que era necessário que matassem a vítima e que após alguns instantes, Jorge Luiz acompanhado de outras duas pessoas compareceram ao local dos fatos e efetuaram os disparos que mataram a vítima.

Ou seja, não há como afastar o acusado André do contexto dos fatos, tendo ficado claro que entrou em contato com o acusado Jorge, para o fim de executarem o delito.

Não bastasse, a autoria ainda restou demonstrada através dos (depoimentos das demais testemunhas), sendo esclarecedoras suas colocações, quanto a participação do recorrente na execução da vítima, tendo sido o autor mediato deste ilícito, o qual, repito, fora aperfeiçoado por Jorge Luiz e mais duas pessoas, em virtude da disputa pelo tráfico de drogas na região de Aracruz e Praia Grande (fls. 114/116, 98/100 e 146/148) e em juízo (fls. 321, 390, 401 e 487).

Sustentou a Defesa de André, ainda, que o Conselho de Sentença teria sido influenciado pelos recentes acontecimentos ocorridos em duas escolas na cidade de Aracruz/ES, os quais tomaram proporções nacionais.

Ressaltou que, da data de realização da presente sessão do júri, 30 de novembro de 2022, havia se passado apenas 05 (cinco) dias da tragédia ocorrida nas escolas da comarca, onde um jovem ceifou a vida de 04 (quatro) pessoas inocentes, deixando mais de 16 (dezesseis) feridos, o que teria acarretado à cidade um sentimento de revolta e busca a qualquer preço por justiça, desta forma, a capacidade de discernimento de diversas pessoas se viu abaladas, buscando um verdadeiro anseio de justiça que pode muito ser confundido com vingança e criminalização e culpa de todos acusados de outros fatos (“tudo bandido”).

Ora, não existe nenhuma possibilidade de acolhimento da referida justificativa, haja vista que se traduz em pressupor que o Conselho de Sentença, formado por cidadão idôneos, não teriam capacidade de separar os eventos, e estariam “descontando” a insatisfação, e possivelmente, “vingança” no acusado, o que é totalmente infundada.

Pressupor o que os jurados pensam, não passa de mera conjectura, ressaltando-se que os fatos ocorridos em nada se relacionam com o acusado. Assim, sem razão o argumento que tenta beneficiar o apelante.

Logo, o que se constata, é que a narrativa apresentada na denúncia, encontra amplo amparo nas provas dos autos, estando em consonância com as declarações colhidas, e, com as circunstâncias elucidadas, no curso da ação penal.

Com isso, em obediência à soberania dos veredictos, não se vislumbrando teratologia, mas apenas, a opção por uma das versões, apresentadas em plenário, a condenação, nos moldes em que foi feita, deve ser confirmada.

É forçoso concluir, portanto, que a tese sustentada pelo revisionando foi exaustivamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, reconhecendo o eminente Relator a existência de suporte probatório suficiente à decisão dos jurados ensejando, portanto, o não conhecimento da presente ação revisional.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo do revisionando, entendo que se revela necessário o respeito à imutabilidade da coisa julgada, visto que a insurgência já foi apreciada por oportunidade do recurso de apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.